Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO N. 0708648-92.2019.8.07.0000 APELANTE(S) MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. APELADO(S) GEP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E OUTROS RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, às partes embargadas para, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (ID 1560377) Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora